Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NÃO EXIGÍVEL A APRESENTAÇÃO MENSAL DOS COMPROVANTES DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. NO ENTANTO, NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO QUE OS VALORES TERIAM SIDO PAGOS A MENOR, EM RAZÃO DA INCONSISTÊNCIA DOS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM RELAÇÃO AO PERÍODO PRETENDIDO, E DO RESPECTIVO LOCAL DE RESIDÊNCIA (CPC, ARTIGO 373, I). RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela ora recorrente retrata o pagamento, a menor, do auxílio transporte. Afirma o servidor que, em que pese receber o referido benefício, o valor pago não condiz à declaração de gastos apresentada, tampouco à escala de trabalho. Recurso ora interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos de condenação do ente federativo nas obrigações de: (a) promover o pagamento em definitivo do auxílio transporte, no “valor correto”, bem como a pagar os valores retroativos (R$ 169.713,92), a contar de 1o.4.2016; (b) não exigência de apresentação mensal do comprovante da passagem interestadual para manutenção do benefício.
II. A Lei Complementar Distrital 840/2011disciplina que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107).
III. Nos moldes do art. 110 do referido diploma legal, “a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107”.
IV. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte, mediante veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa. (STJ - REsp1592866/PE, 2a TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).
V. No caso concreto, verifica-se que a Administração Pública tem realizado o pagamento do auxílio transporte ao servidor independentemente da apresentação dos bilhetes de passagem. No ponto, ausente qualquer violação ao direito do requerente. Precedentes das turmas recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 942114; 2a TR, acórdão 1061788; 3a TR acórdão 1049631, acordão 1291453, acordão 1294382.
VI. No que concerne ao suposto pagamento a menor do referido auxílio, na inicial o autor alega que: (a) reside em Goiânia – GO; (b) gasta R$ 62,80 no trajeto de ida (casa – trabalho) e R$ 62,80 no trajeto de volta, o que resulta no gasto total de R$ 125,60; (c) que faz em média 18 viagens mensais.
VII. Pois bem. A despeito de o pleito reportar ao pagamento das diferenças a contar de abril/2016, anexa requerimentos administrativos referentes ao ano de 2011 e 2012 (Id. 28041484 – p.1/3) e escalas de serviços referentes ao mês de março de 2021. E instado a produzir os elementos probatórios que demonstrassem seu direito (ID. 28041498), o requerente anexou cópias de declaração de imposto de renda e requerimentos administrativos relativos aos anos de 2019 e 2020 (ID. 28041502 p.1/4 e ID. 28041502 – p.22/23), nos quais informa o endereço de Ceilândia Norte-DF e custo diário com transporte (ida e volta) no valor de R$10,00.
VIII. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) tais documentos, além de não comprovarem a escala de serviços do autor e de não demonstrarem os fatos narrados em relação aos anos de 2016, 2017 e 2018, contradizem diretamente fatos narrados pelo autor em sua Inicial.
IX. Ademais, a Administração Pública declarou que a partir de junho/2019 (data do primeiro requerimento administrativo), os valores pagos administrativamente teriam sido maiores que os devidos (ID. 28041512).
X. Nesse quadro, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos autorais.
XI. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).